Tribunal: TJMT
Processo: 1018440-83.2019.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018440-83.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - CPF: 861.609.581-00 (ADVOGADO), ARTHUR PEREIRA DE FREITAS DIONIZIO - CPF: 031.832.131-92 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), ARTHUR PEREIRA DE FREITAS DIONIZIO - CPF: 031.832.131-92 (PACIENTE), LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - CPF: 861.609.581-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - CPF: 861.609.581-00 (IMPETRANTE), ANA CAROLINA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 030.033.121-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM EM PARTE, RATIFICANDO A LIMINAR, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE APROXIMADAMENTE 01 ANO E 01 MÊS – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DE CULPA – PACIENTE AGUARDANDO OITIVA DAS TESTEMUNHAS – DATA NÃO ESTIPULADA – DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA – OFENSA AOS LIMITES DA RAZOABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA COM CAUTELARES.

Após análise dos autos, identifico a flagrante ilegalidade a que está submetido o acusado, diante da delonga injustificada para o encerramento do feito. Consta nos autos que, o acusado está cautelarmente privado de sua liberdade desde 03 de outubro de 2018 e, muito embora o magistrado de piso tenha relatado que a oitiva das testemunhas esteja designada, não informou quando a mesma será realizada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e artigos 647 e 648, I, II e IV, do Código de Processo Penal, e artigo 7, inciso VI da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em favor de
Arthur Pereira de Freitas Dionizio
, qualificado, que nos autos nº 2240-68.2018.8.11.0027, (cód. 59430), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, aqui apontada como coatora.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em 03 de outubro de 2018, conduta capitulada nos artigos 33 e 35 da Lei 11343/2006 e artigo 180, do Decreto Lei n. 2848/40.

Argumenta que a prisão em flagrante convertida em Prisão Preventiva, está consignado nos autos do processo n. 13426 -74.2018.811.0064 (Código: 682197), devidamente arquivado na Comarca de Rondonópolis

Sustenta que, em análise posterior, o Ínclito Magistrado
a quo
da Comarca de Rondonópolis, entendeu que o juízo competente para o processamento do feito seria a Comarca de Itiquira, destarte, declinando competência para a referida comarca. (autos n. 2240-68.2018.8.11.0027 – Cód. 59430)

Aduz que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente em 08 de novembro de 2018 e até a presente data, não existe previsão para o início da instrução processual. Destaca ainda, que o mesmo encontra-se recluso há 426 (quatrocentos e vinte e seis dias).

Expôs que o caso narrado no presente
habeas corpus
, ocorre por desídia, inércia do Judiciário, ressaltando ainda, que o feito não apresenta nenhuma complexidade.

Desse modo,
requereu, liminarmente, a revogação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, pela ocorrência do excesso de prazo, nos termos do art. 648, II do CPP.

Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, solicitou-se informações à autoridade indigitada coatora, sendo que as mesmas foram juntadas conforme Id. 27614008.

A liminar foi deferida conforme Id 28340462.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora conforme Id 28750963/28785968.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora Silvana Correa Vianna, manifestou pela concessão da ordem. (Id 29845464)

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de
Arthur Pereira de Freitas Dionizio
.

A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

A finalidade específica do cárcere cautelar deve ser a de
possibilitar o desenvolvimento válido e regular do processo penal
. Vale dizer, somente há de ser decretado quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou ainda a existência de organização criminosa que necessite ser urgentemente desarticulada, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal.

Consoante o entendimento desta Corte Superior, "O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. (Precedentes do STF e do STJ)" (RHC n. 58.274/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 17/9/2015).

No que diz respeito ao alegado excesso de prazo injustificado, o douto magistrado assim informou,
in verbis
: (Id 27614008)

“(...) Para o melhor esclarecimento da situação da (o) paciente, passo a relatar os principais atos processuais.

O paciente figura na Ação Penal n. 2240-68.2018.811.0027 (Código 594430) como denunciado, pelo cometimento, em tese, dos delitos tipificados no artigo 33, caput, c/c artigo 35, ambos da Lei n. 11.343/06.

Trata-se de denúncia oferecida em face dos acusados/pacientes ANA CAROLINA DOS SANTOS FERREIRA e ARTHUR PEREIRA DE FREITAS DIONIZIO, imputando-lhes as práticas dos crimes tipificados acima.

O paciente foi devidamente notificado, conforme certidões de fls. 162 e 168 – Ref: 08, apresentaram defesa prévia às fls. 389/393 e 478/481 -

Refs. 78 e 90, conforme disposto no art. 55 e seguintes da Lei 11343/06.

Diante disso, ante a existência dos requisitos formais e materiais da denúncia, art. 41 do CPP, ou seja, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, verificou-se que não estavam presentes causas que possibilitam a absolvição sumária do acusado/paciente art. 397 do CPP, foi recebida a denúncia.

Ademais, foi mantida a prisão preventiva em razão da necessidade da manutenção da medida extrema em face do preenchimento dos requisitos esculpidos no art. 312, CPP (aplicação da Lei Penal).

Ressalto que a instrução criminal esta em sua reta final, faltando somente à oitiva de testemunhas, já estando designado o ato para a colheita da inquirição. Informo que, também foi necessária a expedição de carta precatória, o que colaborou para uma extensão da instrução criminal necessária.

Por fim, acrescento que a causa é complexa, havendo dois réus para separar as condutas respectivas, fato que por si só causa uma dilação da instrução probatória, aliado ao fato de que foi necessária a realização de perícia nos entorpecentes localizados na posse do paciente.

Deixo de providenciar o envio de cópias em anexo, considerando que os autos tramitam em meio virtual. (...)”

Após análise dos autos, identifico a flagrante ilegalidade a que está submetido o acusado, diante da delonga injustificada para o encerramento do feito. Consta nos autos que, o acusado está cautelarmente privado de sua liberdade desde 03 de outubro de 2018 e, muito embora o magistrado de piso tenha relatado que a oitiva das testemunhas esteja designada, não informou quando a mesma será realizada.

Com efeito, tem-se que no Capítulo contido no Código Penal, relativo ao procedimento do Tribunal do Júri, o art. 412, contém a seguinte disposição legal:
''O procedimento será concluído no prazo máximo de 90 (noventa) dias''.
Não obstante, os tribunais têm entendido que os lapsos temporais indicados na legislação pátria para a finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro geral, não se podendo deduzir o excesso apenas pela soma aritmética dos prazos legais, contanto que a dilação não venha a se tornar desarrazoada, sob pena de violação ao princípio constitucional da duração razoável do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF/88).

Reputo desproporcional a manutenção da custódia cautelar do suspeito, a qual perdura há mais de um ano, máxime em razão de não haver causa dada à defesa para a demora, que reputo injustificada, visto ainda que, tratando-se de dois réus, não há complexidade aparente.

Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2. Constatado que os recorrentes estão presos cautelarmente há mais de um ano e meio sem que tenha sido a citação da maioria dos denunciados efetivada, o caso concreto refoge da razoabilidade, notadamente porque a excepcional demora decorre do aparato estatal. 3. Recurso ordinário provido para determinar a soltura dos recorrentes, se por outro motivo não estiverem presos, sem prejuízo da possibilidade de o juízo fixar outras medidas cautelares que entender cabíveis. (RHC n. 72.128/BA, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 10/11/2016)

Desta forma, entendo que a tardança ultrapassou o limite do razoável, evidenciando constrangimento ilegal suportado pelo paciente, uma vez que na contramão dos comandos constitucionais e infraconstitucionais, o Estado-Juiz retardou a marcha processual por circunstâncias que não podem ser atribuídas à defesa, como se viu, atingindo a garantia da razoável duração do processo

Assim, em decorrência deste cenário, deve ser reconhecida a demora excessiva para o encerramento do sumário da culpa, sendo necessário o relaxamento imediato da medida extrema, concedida em sede de liminar com a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão, e que porquanto estas se mostram devidas, observados os critérios da necessidade e adequabilidade, considerando a gravidade do crime, supostamente praticado pelo paciente.

Ademais, o paciente está identificado (Id 26666988), possui residência fixa (Id 2666989), trabalho lícito (Id 26669450),
e não ostenta registros anteriores, tenho que as medidas cautelares do art. 319 do CPP, menos gravosas, são igualmente idôneas e suficientes para coibir a prática de novos crimes.

Por todo o exposto, ratifico a liminar e
concedo
, em definitivo, o
writ
em favor de
Arthur Pereira de Freitas Dionízio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020